Tribunal: CARF
Processo: 10680.724303/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724303/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
PAULO ANTONIO DA SILVA PASSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 25.214,49, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.806,99, da
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 11.041,17, e da dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724303/2012-13
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724303/2012-13

indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 5.900,32, por falta de comprovação,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 12.580,83 (fls. 9/14).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/7),
alegando, em síntese, preliminarmente, a tempestividade da impugnação e, no mérito, que todas
as despesas glosadas estão em conformidade com a legislação de regência, ao teor dos
documentos acostados, pugnando, caso as provas apresentadas não sejam suficientes paga provar
o alegado, sejam realizadas diligências, junto ao INSS, acerca do desconto da pensão alimentícia
mensal sobre os rendimentos recebidos, e junto aos profissionais contratados visando apurar o
efetivo pagamento das despesas médicas realizadas. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 65/68), por unanimidade de votos, não
conheceu da impugnação, por intempestiva, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Em sede de revisão de ofício, foi alterada a dedução de previdência oficial, para o
valor de R$ 6.234,06, e restabelecida a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$
8.796,13, ajustando o imposto suplementar para R$ 8.539,31, mais os acréscimos legais (fls.
84/90).
Cientificado do acórdão e do despacho decisório proferido, em 19/09/2013 (fls.
97/98), o contribuinte, em 16/10/2013, recurso voluntário (fls. 105/109), insurgindo-se contra a
intempestividade declarada da peça impugnatória, uma vez que a decisão recorrida incorreu em
erro de fato ao proceder a análise da tempestividade como apurado, e também parcialmente
contra as despesas médicas declaradas, as quais, no seu entender, encontram-se devidamente
demonstradas pelos recibos carreados aos autos, que atendem à legislação de regência, devendo
ser afastada a exigência fiscal indevida imposta. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal no tocante às despesas médicas glosadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 110/112.
Em 10/12/2021, atendendo à solicitação formulada, os autos foram devolvidos à
unidade de origem para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, ao teor das peças
processuais e despacho proferido pela PFN (fls. 117/137).
Cumprida a diligência e regularmente devolvidos ao CARF, os autos retornaram-
se para prosseguimento do julgamento, em 04/01/2022 (fls. 140).
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724303/2012-13

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que
reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada, e contra o despacho decisório que
manteve incólume as glosas das despesas médicas em litígio, pagas aos profissionais Henrique
de Alencar Gomes (R$ 2.250,00), Tatiana Aparecida Moreira Nascimento (R$ 3.000,00) e Sônia
Rodrigues Dutra (R$ 1.650,00), e à Clínica Paulista Belo Horizonte (R$ 3.500,00), buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que o Recorrente
socorreu ao judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, o reconhecimento da
tempestividade da impugnação apresentada, bem como a declaração de nulidade do débito
fiscal remanescente decorrente da glosa das despesas médicas em litígio, obtendo inclusive
provimento judicial parcialmente favorável, no que tange ao restabelecimento parcial das
despesas glosadas, conforme noticiado pela PFN (fls. 136), não remanescendo dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Registra-se, por oportuno, que foi reconhecida a validade e legalidade da
intimação editalícia no curso do processo administrativo fiscal, porquanto frustrada a intimação
pessoal do contribuinte (fls. 128/134).
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que as matérias em litígio no presente feito foram objeto de apreciação pelo judiciário,
no processo no 0012444-87.2016.4.01.3800 (fls. 119/134) – este CARF está, via de
consequência, impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo
objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante à reforma da decisão recorrida, sobretudo em relação a
tempestividade recursal com a consequente nulidade parcial do lançamento em relação à glosa
das despesas médicas em litígio – a qual, diga-se de passagem, foi parcialmente afastada na via
judicial, no valor total de R$ 7.150,00 – não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724303/2012-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original